Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-89.2022.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002088-89.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAYNE FERREIRA CANAVERDE - CPF: 065.211.151-38 (RECORRENTE), EDSON FELIPE TONIASSO VEIGA - CPF: 025.653.061-05 (ADVOGADO), THAYS KELLY GAMA MORENO - CPF: 021.509.911-79 (ADVOGADO), VANDERLEI FELIX DE ARAUJO - CPF: 027.794.941-66 (RECORRENTE), ANDRESSA NOVAES PAIXAO - CPF: 059.789.321-74 (RECORRIDO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0027-08 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), HENRIQUE DE MATOS DOS SANTOS - CPF: 966.898.201-06 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002088-89.2022.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Jayne Ferreira Canaverde

Vanderlei Félix de Araújo

Recorrida(s):

Andressa Novaes Paixão

Itaú Unibanco S/A

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELOS AUTORES PARA AQUISIÇÃO DE VÉICULO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE CÍVIL NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14, §3o, II DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que não há provas de que as instituições financeiras recorridas tenham tentado efetuar o bloqueio da importância de R$ 25.000,00 transferidos para a reclamada Sra. Andressa, sendo deles o dever de minimizar os danos e apurar os fatos.

2. O caso concreto se refere ao golpe sofridos pelos autores que transferiram para a Sra. Andressa Novaes Paixão, o valor de R$ 25.000,00, sem possuir qualquer relação comercial com ela, sob o fundamento de que estariam adquirindo veículo de terceiro de nome Henrique, por meio do intermediador de nome Ferarezzi, sendo que após o pagamento, o proprietário do veículo se recusou a entregar o carro, sob o argumento de que o valor da venda era de R$ 38.000,00.

3. Conforme consta das informações presentes na ata notarial, a funcionária do banco informou que o TED demorava em média 30 minutos para ser efetivado e, segundo informações dos próprios recorrentes, após mais de uma hora do fato é que entraram em contato com o banco para tentar efetuar o bloqueio do valor. Inclusive, nesse mesmo documento, consta a informação do funcionário do banco que a importância já não estava mais na conta corrente informada.

4. Nesse caso, é evidente a culpa exclusiva dos autores, que apesar de tantos avisos veiculadas em todos os meios de comunicação, quanto a esse tipo de golpe, não se cercaram das cautelas necessárias e efetuaram o pagamento, sem antes confirmar o negócio com o proprietário do veículo, o qual tiveram contratado antes da transferência.

5. Em que pese o esforço argumentativo em seu recurso, no intuito de construir uma narrativa que lhe seja favorável, ao buscar transferir para a instituição financeira para onde foi realizada a transferência bancária, verifico que inexiste qualquer falha na prestação de seus serviços que tenha possibilitado ou, ao menos, influenciado na prática do crime.

A propósito:

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CDC – FALHA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À RÉ – RECURSO NÃO PROVIDO. Age com desatenção o consumidor que negocia aquisição de veículo com pessoa desconhecida e efetua o pagamento em conta de terceiro não proprietário do bem, sem antes, confirmar a negociação, o que isenta o Banco da responsabilidade no estorno desses valores, pois incide na hipótese o artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços não pode ser responsabilizada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. (TJ-MT 10031954020218110007 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

6. Destarte, os recorrentes assumiram, por sua conta e risco, os ônus da sua conduta, ao optar por realizar a transferência bancária de elevado valor para um terceiro estelionatário, sem se acautelar devidamente. Nesse contexto, é patente que o revés experimentado decorreu de fato de terceiro e da culpa exclusiva do consumidor, incidindo a excludente de responsabilidade, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC.

7.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para CONDENAR a Requerida ANDRESSA NOVAES PAIXAO a restituir a importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) devidamente corrigida pelo INPC e acrescida de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da data da transferência. Por fim, julgo improcedente o pedido de reparação moral. Por outro lado, julgo extinto sem resolução de mérito a demanda em face da Instituição Financeira Itau Unibanco S/A, nos termos da fundamentação acima.”,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024